Tribunal: STF
Processo: RE 497407
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Trabalhista. Decreto-Lei nº 2.425/88. URP de abril e maio de 1988. Reflexos financeiros. Irredutibilidade de vencimentos. Impossibilidade. 



    1. A Primeira Turma da Corte, no exame do RE nº 421.054/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, publicado no DJe de 30/11/07, concluiu que, “sedimentada a jurisprudência no sentido de assistir direito ao reajuste à base de sete trinta avos de 16,19%, considerado o salário de março, com repercussão nos meses de abril e maio, a exclusão nos de junho e julho implica redução incompatível com os ditames constitucionais”.



    2. Agravo regimental não provido.